Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700269-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP, GARRA SOFTWARE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo no 0739603-58.2019.8.07.0016, que determinou à agravante, no prazo de 5 dias, indicar bens de sua propriedade sujeitos à penhora e seus respectivos valores, assim como os bens imóveis informados em sua declaração de imposto de renda, especificando a localização e eventual documentação comprobatória, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça. Sustenta a agravante que os documentos requeridos pelo juízo a quo são sigilosos, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo e os efeitos da tutela de urgência, para determinar o desentranhamento dos referidos documentos, caso a apreciação do presente recurso seja em data posterior às respectivas exibições. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. No caso, diversas foram as tentativas da credora para a satisfação da dívida, evidenciando que as diligências determinadas são essenciais para o resultado útil da ação executiva. Outrossim, importa destacar que os documentos foram inseridos aos autos no 0739603-58.2019.8.07.0016 pela executada e que o sigilo dos documentos pode ser invocado ao juiz de origem, sem prejuízo para as partes e para o processo. Por conseguinte, ante a ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeitos suspensivos e/ou para a concessão de tutela de urgência, indefiro os pedidos formulados. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006